Tribunal: TJDFT
Processo: 0745805-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745805-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Topmed Assistência à Saúde Ltda. contra o indeferimento de produção de prova oral requerida pela agravante, contida na parte final da decisão de saneamento processual proferida na ação ordinária no processo n. 0726644-61.2023.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de apuração e cobrança de proveito econômico cumulada com pedido de ressarcimento de despesas, na qual a parte autora pretende o pagamento de valores relativos ao proveito econômico e ressarcimento de despesas decorrentes de 4 (quatro) contratos de prestação de serviços de assessoramento e monitoramento de rede credenciada e beneficiários do plano de saúde ofertado pela requerida. Afirma a parte autora ter ingressado com ação de protesto judicial interruptivo de prazo prescricional (PJE 0731883-17.2021 – que tramitou na 18a Vara de Brasília) e também com ação de exibição de documentos (PJE 0739986-81.2019.8.07.0001 - que tramitou na 8a Vara Cível de Brasília), em face da requerida. Na contestação de ID 167416635, a parte requerida impugna o valor atribuído à causa pela parte autora, bem como apresenta preliminar de inépcia da inicial. No mérito, assevera não haver inadimplemento contratual por parte da GEAP e pede a improcedência da ação. Em réplica, a parte autora ratifica os argumentos da inicial e requer a rejeição das preliminares. Instadas a especificarem provas, a requerida GEAP pediu a juntada de todas as mídias depositadas no cartório da 8a Vara Cível de Brasília e o apensamento dos autos da produção antecipada da prova n. 0739986-81.2019.8.07.0001 ao presente caderno processual, por conter documentação juntada de forma eletrônica. A seu turno, a autora TOPMED formula pedido de produção de prova pericial contábil e também de prova oral. É o breve relatório. Decido. I – Da impugnação ao valor da causa. Verifica-se da inicial que a parte autora formula pedido de apuração, cobrança e ressarcimento de despesas. Contudo, não quantifica os valores das bonificações pretendidas. Razão assiste, portanto, à parte ré. Deve a parte autora apontar ao menos uma estimativa dos valores que pretende receber a título de bonificações. O pedido deve ser certo e determinado e tal indicativo se reflete no valor atribuído à causa, o qual deve corresponder ao proveito econômico almejado na causa. Fica, assim, intimada a parte autora a indicar a estimativa de valor das pretendidas bonificações, adequando o valor atribuído à causa e recolhendo eventuais custas iniciais complementares, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do pedido no ponto, por inépcia. II– Da alegação de inépcia da inicial Quanto à inépcia da inicial, diferente do que argumenta a parte requerida, o pedido inicial está em termos e a parte autora menciona os contratos de prestação de serviços firmados com a ré, dos quais decorrem a suposta obrigação de pagamento de bonificação e de ressarcimento de despesas. Da narração dos fatos decorre logicamente uma conclusão e uma simples leitura da peça de ingresso permite compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido deduzido pela parte. Ademais, a matéria ventilada pela requerida concerne ao mérito, o que não induz à inépcia da inicial. Acolhida a impugnação ao valor da causa e indicado o meio apto à resolução da objeção e rejeitada a preliminar apontada, declaro saneado o processo. A questão fática demanda maiores esclarecimentos. Fixo, nesse contexto, como ponto controvertido, saber se o ressarcimento das despesas e as bonificações postuladas são realmente devidas pela parte requerida, bem como apurar os valores respectivos, se for o caso, consoante cláusulas dos contratos firmados entre as partes. As questões controvertidas poderão ser elucidadas mediante a produção de prova documental complementar e perícia contábil/atuarial, com enfoque no segmento de auditoria de contas médico-hospitalares e saúde suplementar. Para isso, concedo às partes o prazo de 15 dias para que apresentem novos documentos e esclarecimentos que melhor elucidem essas questões postas pelo juízo. Outrossim, defiro a juntada de todas as mídias depositadas no cartório da 8a Vara Cível de Brasília e da documentação relativa à ação de produção antecipada da prova n. 0739986- 81.2019.8.07.0001, a ser providenciada pela parte autora e complementada pela requerida, também no prazo de 15 dias. Defiro, ainda, a produção de prova pericial contábil postulada pela parte autora. Para o trabalho, nomeio como perita a contadora ELIANE HELENA VIEIRA, demais dados cadastrados na lista de peritos ativos deste eg. TDJFT. Considerando que a prova pericial foi pedida pela autora, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, §1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição da perita, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Após, intime-se a perita para que diga se aceita o encargo e para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do CPC). Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários da perita, no prazo comum de 5 dias. Não havendo impugnação à nomeação do perita e ao valor dos honorários, intime-se a parte autora para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela Secretaria deste Juízo. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, entender-se-á pela desistência da prova, devendo os autos virem conclusos para sentença. Feito o depósito, intime-se novamente a perita para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso da perita, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. Prazo para a apresentação do laudo pela perita e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. Na confecção do laudo, a eminente perita deverá observar o contido no art. 473 do CPC. Para o desempenho de suas funções, a perita e os assistentes técnicos podem se valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga a eminente perita no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, §2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor da perita e façam-se os autos conclusos para sentença na sequência. Por fim, indefiro a produção de prova oral, porquanto desnecessária ao deslinde do feito. Intimem-se. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito. [destaque nosso] A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) recurso é cabível, pois, com base no Tema 988 do STJ, o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, podendo, em caso de urgência, ser alargado, e o indeferimento da produção de prova oral poderá acarretar a nulidade do julgamento futuro e causar demora injustificada no deslinde da causa; b) a produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal postulada é necessária e útil para aclarar diversos pontos controvertidos surgidos nos autos, como por exemplo a questão dos reembolsos de passagens aéreas; e c) os requisitos para a concessão da tutela antecipada estão presentes (art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil). Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para oportunizar à agravante a realização da prova pretendida, mediante a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal dos representantes das partes. Preparo recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, a rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior, in verbis: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, DJe 19/12/2018). A questão subjacente tem relação à produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal de dirigentes das partes), a fim de elucidar questões tidas por controvertidas entre as partes, ou seja, questão que, além de não constar expressamente no rol taxativo, não apresenta qualquer urgência de sua apreciação que justifique a antecipação da sua recorribilidade. No caso, é inquestionável que a juíza primeva se afigura a destinatária primaria da instrução probatória e, por isso, cabe a ela aferir se os fatos que a agravante pretende demonstrar seriam alcançáveis pela produção da prova oral em audiência. E no caso, entendeu que ela é desnecessária para o deslinde do feito. Importante assinalar que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. Ou seja, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 2. Como o caso dos autos trata de insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, por entender a Magistrada a quo que "a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo", o qual não se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não há que se falar em admissão do presente recurso. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.o 988), exarou o entendimento de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. Embora a taxatividade do art. 1.015 possa ser mitigada, no caso, verifica-se que a questão ventilada no recurso não está acobertada pelas hipóteses desse dispositivo legal e tampouco se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova oral poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1764617, 07233102220238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. - Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PEDIDOS DE AJUSTES. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E VULNERABILIDADE TÉCNICA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada prova oral, bem como a suposta necessidade de ajustes e esclarecimentos, não comportam apreciação via agravo de instrumento, podendo tais questões serem suscitadas, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. 2. A inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, mostrando-se imprescindível e necessária a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 3. Demonstrada a hipossuficiência da parte autora, consistente na comprovada vulnerabilidade técnica, bem como a verossimilhança das suas alegações, correta a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310056, 07448044520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Grifo nosso) Verbera-se que o indeferimento da prova oral pode, eventualmente, nem ser objeto de impugnação, nem representar cerceamento de defesa, pois não se sabe o desfecho do processo. Caso haja julgamento favorável ao agravante, a produção pleiteada mostrar-se-á totalmente desinfluente. Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator